Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES APONTADAS. LIMITE DA CONCESSÃO DE SEGURANÇA. ACOLHIDO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS MODULATÓRIOS. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 271 DO STJ E DO ART. 1040 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Considera-se omissa a decisão que, ao conceder a segurança, deixa de pormenorizar os limites da concessão, mostrando-se necessário especificar os seus termos, ainda que não modifiquem o decidido, Integralizando o julgado.
3. Não se pode conhecer, em embargos declaratórios, fatos ocorridos em data posterior ao julgamento do acórdão, sob pena de supressão de instância.
4. A ausência de decisão definitiva do e. STF, quanto ao marco inicial da modulação dos efeitos em tela, não autoriza o sobrestamento do recurso.
5. Prequestionada a aplicação da Súmula 271 do STJ e do art.1040 do CPC.
6. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido, sem efeitos modificativos.